Tribunal: TJMT
Processo: 1037361-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037361-17.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), ELIAS GEHM - CPF: 329.335.251-00 (AUTOR), RODRIGO DO VALE MASCARENHAS - CPF: 568.079.291-53 (REU), CLEBER BALDUINO MACEDO - CPF: 531.448.051-49 (REU), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, sob alegação de que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato e violou manifestamente normas jurídicas ao desconsiderar provas testemunhais que indicariam a permanência de cálculo renal e omissão de informação relevante por médicos. O autor sustenta, ainda, que a sentença contrariou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, pleiteando, inclusive, nova perícia médica. O requerido, por sua vez, apresentou duas preliminares: impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor e alegação de inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se devem ser acolhidas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de inadequação da via eleita; (
ii
) estabelecer se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC; (
iii
) determinar se houve violação manifesta de norma jurídica a justificar a rescisão com base no art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a presunção relativa de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º) não foi elidida por provas suficientes. O requerido se limitou a apresentar elementos genéricos — como a participação do autor em esporte de custo elevado e sua condição de sócio de empresa — que não comprovam, por si, capacidade financeira incompatível com o benefício.

O capital social de empresa não se confunde com a renda pessoal de seus sócios, tampouco há prova efetiva de distribuição de lucros ao autor ou de movimentação financeira que indique suficiência de recursos.

A alegação de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito da ação rescisória e deve ser apreciada conjuntamente com a análise da existência ou não das hipóteses do art. 966 do CPC.

O erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC exige que o juiz tenha admitido fato inexistente ou desconsiderado fato existente que não seja controverso. No caso, a permanência do cálculo no rim esquerdo foi expressamente enfrentada na sentença rescindenda, que analisou os depoimentos testemunhais e concluiu pela inexistência de erro médico. Trata-se, portanto, de valoração da prova, e não de erro de fato.

A violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige ofensa clara e direta ao ordenamento jurídico. A sentença rescindenda, ao reconhecer a inexistência de culpa dos médicos, aplicou corretamente o art. 14, §4º, do CDC, que exige comprovação de culpa para responsabilização de profissionais liberais.

A discordância do autor quanto à interpretação jurídica da sentença não configura violação manifesta, mas sim divergência interpretativa, hipótese que não autoriza o uso da ação rescisória (STF, Súmula 343).

A sentença enfrentou adequadamente os argumentos e provas constantes dos autos, inclusive os depoimentos das testemunhas, não se verificando ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

A pretensão de produzir nova prova pericial na via rescisória não se coaduna com a finalidade deste instrumento, que não se presta à reabertura da fase instrutória da ação originária.

Inexistindo violação manifesta a norma jurídica ou erro de fato, resta caracterizada a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada por prova robusta e concreta da capacidade financeira da parte.

A ação rescisória não se presta à
revaloração
da prova ou à rediscussão de mérito da causa originária, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

O erro de fato que autoriza a rescisão exige a inexistência de controvérsia sobre o ponto fático desconsiderado ou erroneamente admitido pela decisão rescindenda.

A violação manifesta de norma jurídica pressupõe afronta direta, evidente e inequívoca ao texto legal, e não simples divergência interpretativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 102, 99, §3º, 489, §1º, IV, 966, incisos V, VII e VIII; CDC,
arts
. 6º, III, e 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; TJ-SP, AR nº 2283804-76.2022.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA 1037361-17.2024.8.11.0000

ELIAS
GEHM X RODRIGO DO VALE MASCARENHAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória proposta por ELIAS GEHM em face de RODRIGO DO VALE MASCARENHAS e CLEBER BALDUINO MACEDO, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0001765-50.2019.8.11.0004, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Na petição inicial (ID 260887195), o autor narra que promoveu demanda judicial (autos nº 0001765-50.2019.8.11.0004) com a finalidade de obter indenização por danos morais decorrente de erro médico. Relata que, em 24/04/2018, dirigiu-se da cidade de Água Boa à cidade de Barra do Garças/MT, portando exames realizados em sua cidade, para realizar consulta com o Dr. RODRIGO DO VALE MASCARENHAS. Em 26/04/2018, foi submetido a uma
ureterolitotripsia
, conforme relatório do procedimento cirúrgico.

Aduz que, após o procedimento de retirada do cálculo no ureter esquerdo, foram realizados novos exames no dia seguinte (27/04/2018) no laboratório do Dr. CLEBER BALDUINO MACEDO, quando foi constatado cálculo no rim direito e ausência de cálculo no lado esquerdo, além de um cisto também no rim esquerdo, já diagnosticado no exame realizado em Água Boa/MT. Diante disso, o Dr. RODRIGO DO VALE MASCARENHAS encaminhou o autor para o Hospital do Rim em Goiânia, onde foi atendido pelo Dr. JÚLIO RESPLANDES ARAÚJO FILHO.

Afirma que, ao chegar em Goiânia, foi submetido ao procedimento de retirada do cisto localizado no rim esquerdo, cirurgia realizada pelo Dr. JÚLIO RESPLANDES ARAÚJO FILHO. Contudo, sustenta que este médico não recebeu adequada informação dos demais médicos que atenderam o autor anteriormente, pois não foi informado que o cálculo do rim esquerdo não tinha sido retirado, informação que seria crucial para o prognóstico do autor.

Alega que, em razão da conduta dos médicos requeridos, passou mal após a cirurgia realizada com o Dr. Júlio, tendo crise convulsiva e parada cardiorrespiratória, sendo levado às pressas à UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), onde permaneceu até ser estabilizado. No dia seguinte (06/06/2018), foi realizada nova tomografia do abdômen, quando então foi comprovado que o cálculo do rim esquerdo, que deveria ter sido retirado pelo Dr. Rodrigo, ainda estava obstruindo a via urinária, o que causou infecção no rim esquerdo do autor.

Sustenta que tal cenário somente agravou sua situação, tendo permanecido internado por um total de nove dias, sendo cinco deles na UTI, quase vindo a óbito em razão das complicações decorrentes da infecção causada pelo cálculo que permanecia no rim esquerdo.

Informa que, na demanda originária, pretendia indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em razão da culpa dos requeridos frente aos danos causados. Os médicos réus contestaram o feito aduzindo que nenhum procedimento realizado implicou em danos ao autor, negando qualquer negligência ou imperícia, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após o saneamento do feito, este foi instruído com prova testemunhal, sendo que o Dr. Júlio, em seu depoimento, confirmou em audiência que a grande causa das complicações e sofrimento do autor foi o cálculo no ureter esquerdo que, por imperícia e imprudência do Dr. RODRIGO DO VALE MASCARENHAS, não foi retirado e não foi relatado no encaminhamento feito ao Hospital do Rim de Goiás.

Ressalta que, conforme relatado tanto pelo Dr. JÚLIO RESPLANDES ARAÚJO FILHO quanto pela testemunha dos médicos, o Dr. CAIO FLÁVIO CASTRO E MACEDO, essa informação no encaminhamento era de suma importância e deveria constar, sem sombras de dúvidas, no documento enviado ao Dr. JÚLIO RESPLANDES ARAÚJO FILHO, para que ele pudesse ter conhecimento de todo o quadro de saúde em que se encontrava o paciente e tomar a melhor decisão segundo a medicina.

Reclama que n
ão obstante a prova testemunhal produzida pelo autor, a Magistrada, em sentença (ID 90633538), entendeu que inexistiria culpa dos médicos requeridos, julgando improcedente o pedido autoral.

Defende q
ue a decisão objeto da presente ação rescisória deve ser desconstituída,
porque
que incorreu em erro de fato, violou manifestamente norma jurídica e afrontou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, §4º.

Assim, nos moldes dos incisos V e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, requer a rescisão da sentença e o consequente julgamento do mérito em novo exame, considerando os elementos de prova negligenciados na análise inicial.

Sustenta que o procedimento inicial de
ureterolitotripsia
para retirada de cálculo renal no rim esquerdo foi malsucedido, deixando cálculo residual. Afirma que o encaminhamento ao Hospital do Rim em Goiânia omitiu informações cruciais sobre o cálculo remanescente, e que, após cirurgia em Goiânia, o autor sofreu complicações graves, incluindo infecção renal, internação em UTI e risco de morte.

No mérito, fundamenta seu pedido rescisório em dois principais argumentos:
i)

e
rro de fato (Art. 966, VII, CPC)
e

ii
) v
iolação ao Código de Defesa do Consumidor (Art. 14, §4º, CDC)
.

Argumenta que o dever de informar pelo profissional médico e a relação entre essa omissão e agravamento de pacientes já está pacificada nos Tribunais, citando diversos precedentes jurisprudenciais.

Defende ainda a necessidade de perícia médica, indispensável para esclarecer questões técnicas, especialmente em casos de erro médico, conforme o artigo 156 do CPC.

Alega que a ausência de perícia em questões controversas configura cerceamento de defesa.

Quanto à rescisão por violação de norma jurídica (Art. 966, V, CPC), sustenta que a sentença original violou o artigo 14, §4º, do CDC, ao não reconhecer a culpa dos réus pela omissão no encaminhamento, e o artigo 489, §1º, IV, do CPC, ao não enfrentar de maneira adequada os argumentos e provas apresentados.

Ao final, requer
a
rescisão da sentença proferida nos autos de origem e a realização de novo julgamento, com o reconhecimento da responsabilidade dos réus pelos danos causados;
a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00, acrescidos de juros e correção monetária
e a
produção de prova pericial para esclarecer as inconsistências nos documentos apresentados pelos réus e demonstrar a relação causal entre a omissão no encaminhamento e os danos sofridos pelo autor.

Em decisão inicial (ID 265612780), foi deferido o benefício da justiça gratuita ao autor, considerando a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo requerente, bem como da cópia dos holerites e declarações do imposto de renda, nos moldes do artigo 99, §3º, do CPC.

Na contestação,
o réu CLEBER BALDUINO MACEDO, argui
,
preliminarmente
, i
mpugnação ao benefício da justiça gratuita
.
Alega que o autor deixou de informar seu real patrimônio, sendo proprietário da empresa GRÁFICA PONTUAL LTDA - EPP (CNPJ 17.865.656/0001-70), com capital social de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Argumenta que a pretensão contida na inicial possui intuito de rediscussão da causa já apreciada e decidida, o que não é permitido na via do pedido rescisório, já que tal ação não comporta um mero
rejulgamento
da matéria, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário.

S
ustenta que o autor não interpôs recurso de apelação em face da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, deixando transcorrer o prazo recursal, e agora pretende rediscutir a matéria novamente p
or
meio inadequado.

No mérito, defende a inexistência dos requisitos da ação rescisória e a impossibilidade de rediscussão da matéria probatória. Argumenta que a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Sustenta a ausência de violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), afirmando que a manifesta violação de norma jurídica apta a motivar a procedência da pretensão rescisória dá-se quando houver, no processamento e no julgamento da ação original, clara ofensa à norma jurídica, ofensa essa constatável de plano da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo.

Quanto à alegação de prova nova (art. 966, VII, do CPC), argumenta que as provas juntadas pelo autor na presente ação rescisória são as mesmas provas usadas no processo do juízo de piso, não se enquadrando na acepção de prova nova.

Defende ainda a inexistência de violação manifesta de norma jurídica, afirmando que a sentença foi proferida com estrita observância da legislação aplicável e do conjunto probatório, afastando corretamente qualquer responsabilização dos requeridos por inexistência de culpa e nexo causal.

Ao final, requer
s
eja acolhida a preliminar de mérito suscitada, julgando procedente a Impugnação à Assistência Judiciária para indeferir o pedido de justiça gratuita ao autor da Ação Rescisória e determinar o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial
;

ii
)
seja
declarada a extinção do processo sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC;
iii
)
s
ubsidiariamente, caso superadas as preliminares, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da inadequação da via eleita, mantendo incólume a sentença rescindenda proferida nos autos de nº 0001765-50.2019.8.11.0004.

A d. Procuradoria-Geral d
e Justiça (ID 285739382), manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender
pela ausência de interesse público a
justificar
sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINARES

DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes Pares,

A primeira questão preliminar a ser enfrentada diz respeito à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

O requerido CLEBER BALDUINO MACEDO sustenta que o autor possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, uma vez que é proprietário da empresa GRÁFICA PONTUAL LTDA - EPP (CNPJ 17.865.656/0001-70), com capital social de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), além de praticar Moto Cross, esporte que demandaria elevados custos.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício da justiça gratuita encontra amparo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No plano infraconstitucional, o tema é regulamentado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece uma presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência feita pela pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade alegado. Vejamos:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso em apreço, o autor apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de holerites e declaração de imposto de renda pessoa física, documentos que foram considerados suficientes para a concessão do benefício, conforme decisão de ID 265612780.

O requerido, por sua vez, ao impugnar o benefício concedido, limitou-se a apresentar informações extraídas de redes sociais, demonstrando que o autor é sócio de uma empresa com capital social de R$ 130.000,00 e que pratica Moto Cross. Contudo, tais elementos, por si sós, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência estabelecida em lei.

Com efeito, o capital social de uma empresa não se confunde com o patrimônio pessoal de seus sócios, tampouco com a renda efetivamente auferida por estes. O capital social representa apenas o montante inicial investido na constituição da sociedade empresária, não refletindo necessariamente a situação financeira atual da empresa ou de seus sócios.

Para que a impugnação ao benefício da justiça gratuita fosse acolhida, seria necessário que o requerido apresentasse elementos concretos e robustos que demonstrassem a efetiva capacidade financeira do autor, como extratos bancários, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, demonstrativos de distribuição de lucros, entre outros documentos que comprovassem que o autor aufere renda suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto à prática de Moto Cross, trata-se de elemento igualmente insuficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, pois não há nos autos qualquer comprovação de que o autor efetivamente incorre em gastos elevados com tal atividade. Ademais, conforme alegado pelo autor em sua impugnação, ele teria deixado de praticar o esporte há muito tempo em razão de um acidente que lhe causou sequelas em um dos membros inferiores.

Destarte, considerando que o ônus de comprovar a inexistência do estado de miserabilidade alegado pelo autor recai sobre o requerido, e que este não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus, impõe-se a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

Rejeito,
portanto, a preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita.

É como voto.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REDISCUSSÃO DA CAUSA JÁ APRECIADA E DECIDIDA

Eminentes
Pares,

A segunda questão preliminar suscitada pelo requerido diz respeito à inadequação da via eleita, sob o argumento de que a presente ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, com o intuito de rediscutir matéria já apreciada e decidida na ação originária.

A ação rescisória, como cediço, constitui medida excepcional destinada a desconstituir a coisa julgada material, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. Trata-se de instrumento processual que visa a corrigir vícios graves que comprometem a validade da decisão transitada em julgado, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual injustiça na interpretação dos fatos ou das provas.

O art. 966 do CPC assim dispõe:

"Art. 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos."

No caso em apreço, o autor fundamenta sua pretensão rescisória nos incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VII/VIII (erro de fato) do art. 966 do CPC. Alega, em síntese, que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao desconsiderar prova essencial e decisiva constante dos autos originais, qual seja, o depoimento das testemunhas Dr. Júlio
Resplandes
Araújo Filho e Dr. Caio Flávio Castro e Macedo, que teriam confirmado a permanência do cálculo no rim esquerdo e a crucial omissão dessa informação no encaminhamento médico. Sustenta, ainda, que a sentença violou frontalmente dispositivos legais, quais sejam, o artigo 14, §4º, c/c art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 489, §1º, IV, do CPC.

A análise da adequação da via eleita, neste momento processual, confunde-se com o próprio mérito da ação rescisória, uma vez que demanda o exame da efetiva ocorrência dos vícios apontados pelo autor como fundamento de sua pretensão rescisória.

Com efeito, para se concluir pela inadequação da via eleita, seria necessário adentrar ao mérito da causa e verificar se os fundamentos invocados pelo autor efetivamente se enquadram nas hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, ou se, ao contrário, representam mera tentativa de rediscussão do mérito da causa originária.

Assim, considerando que a análise da adequação da via eleita, no caso concreto, confunde-se com o próprio mérito da ação rescisória, postergo seu exame para o momento oportuno, quando da apreciação do mérito da demanda.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

Como já exposto, o autor fundamenta sua pretensão rescisória nos incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VII/VIII (erro de fato) do art. 966 do CPC. Cumpre, portanto, analisar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos necessários para a configuração das hipóteses de rescindibilidade invocadas.

Acerca no alegado
erro de fato, como hipótese de rescindibilidade da decisão transitada em julgado, está previsto no inciso VIII do art. 966 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos."

O §1º do mesmo artigo complementa:

"§1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado."

Da
inteligência
do dispositivo legal, extrai-se que o erro de fato apto a ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado deve ser verificável do exame dos autos, consistindo na admissão de fato inexistente ou na consideração de inexistente fato efetivamente ocorrido. Além disso, é indispensável que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No caso em apreço, o autor alega que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao desconsiderar prova essencial e decisiva constante dos autos originais, qual seja, o
depoimento das testemunhas Dr. Júlio
Resplandes
Araújo Filho e Dr. Caio Flávio Castro e Macedo
, que teriam confirmado a permanência do cálculo no rim esquerdo e a crucial omissão dessa informação no encaminhamento médico.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a questão relativa à permanência do cálculo no rim esquerdo e à omissão dessa informação no encaminhamento médico constituía ponto controvertido na ação originária, sobre o qual a magistrada efetivamente se pronunciou.

Com efeito, a sentença rescindenda, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos,
apontando que por meio de exame detalhado, a saber, Tomografia Computadorizada do Abdome, “
foi visto que remanescia coleção no rim esquerdo, mesmo com passado cirúrgico e que no rim direito havia um "
microcálculo
" de 0,2cm, ou seja, realmente havia cálculo no rim direito, contrariando a alegação da parte autora”
,
afirmando expressamente que
"não se evidencia nos autos qualquer conduta arbitrária por parte dos demandados"
e que
"para que se desse erro haveria de se deparar com prova inconcussa no sentido de que não fora observado a melhor técnica pelos médicos quando da realização do procedimento e no pós-cirúrgico"

(id 260889150 pág.833- 838).

Ora, se a magistrada analisou o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, não há que se falar em erro de fato, mas sim em valoração da prova, questão que não se enquadra na hipótese de rescindibilidade prevista no inciso VIII do art. 966 do CPC.

O erro de fato que autoriza a rescisão da decisão transitada em julgado é aquele que decorre da desatenção do julgador, que não percebe o que consta dos autos ou considera existente o que não existe. Não se confunde, portanto, com a valoração da prova, que consiste na atribuição de maior ou menor peso aos elementos probatórios constantes dos autos, atividade inerente à função jurisdicional e que se insere no âmbito da livre convicção motivada do juiz.

No caso concreto, a magistrada não ignorou a existência dos depoimentos testemunhais mencionados pelo autor, tampouco considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. Ao contrário, analisou o conjunto probatório e, no exercício de seu livre convencimento motivado, concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos.

Destarte, não se vislumbra, no caso em apreço, a ocorrência de erro de fato apto a ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado, nos termos do inciso VIII do art. 966 do CPC.

No que tange a
hipótese do
art. 966, V, do CPC)
,
o
autor sustenta que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, especificamente o artigo 14, §4º, c/c art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 489, §1º, IV, do CPC.

A violação manifesta de norma jurídica, como hipótese de rescindibilidade da decisão transitada em julgado, está prevista no inciso V do art. 966 do CPC. Para que se configure tal hipótese, é necessário que a decisão rescindenda tenha violado frontalmente dispositivo legal, de forma clara e evidente, não se admitindo a rescisão com base em mera divergência interpretativa.

Com efeito, a violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda tenha adotado solução jurídica claramente incompatível com o ordenamento jurídico, de modo a configurar verdadeira teratologia. Não se trata, portanto, de mera interpretação divergente da lei, mas de verdadeira negação da norma jurídica aplicável ao caso concreto.

No caso em apreço, o autor alega que a sentença rescindenda violou o artigo 14, §4º, c/c art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao não reconhecer a culpa dos médicos requeridos pela omissão de informação essencial no encaminhamento médico, e o artigo 489, §1º, IV, do CPC, ao não enfrentar de maneira adequada a prova testemunhal determinante que apontava a imperícia/imprudência e a omissão como causa das complicações do autor.

O artigo 14, §4º, do CDC estabelece que
"a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa".
Já o artigo 6º, III, do mesmo diploma legal, prevê como direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Por sua vez, o artigo 489, §1º, IV, do CPC dispõe que não se considera fundamentada a decisão que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Da análise da sentença rescindenda, verifica-se que a magistrada, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, afirmando expressamente que
"não se evidencia nos autos qualquer conduta arbitrária por parte dos demandados
" e que "
para que se desse erro haveria de se deparar com prova inconcussa no sentido de que não fora observado a melhor técnica pelos médicos quando da realização do procedimento e no pós-cirúrgico".

Ora, ao concluir pela inexistência de culpa dos médicos requeridos, a magistrada não violou o artigo 14, §4º, do CDC, mas sim aplicou corretamente o dispositivo legal, que estabelece a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais.

É bom frisar que a
discordância do autor quanto à conclusão alcançada pela magistrada não configura violação manifesta de norma jurídica, mas sim mera divergência interpretativa, que não autoriza a rescisão da decisão transitada em julgado.

Da mesma forma, não se vislumbra violação ao artigo 6º, III, do CDC, p
orquanto
a magistrada, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de falha no dever de informação por parte dos médicos requeridos. Novamente, a discordância do autor quanto à conclusão alcançada pela magistrada não configura violação manifesta de norma jurídica.

Quanto à alegada violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC, verifica-se que a sentença rescindenda enfrentou os argumentos deduzidos no processo, analisando o conjunto probatório e concluindo pela inexistência de culpa dos médicos requeridos. O fato de a magistrada não ter atribuído à prova testemunhal o mesmo peso que o autor gostaria não configura violação ao dever de fundamentação, mas sim exercício do livre convencimento motivado.

Destarte, não se vislumbra, no caso em apreço, violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC.

Neste cenário,
não há espaço para o deferimento do
pedido do autor, que insiste na
necessidade de produção de prova pericial para esclarecer as inconsistências nos documentos apresentados pelos réus e demonstrar a relação causal entre a omissão no encaminhamento e os danos sofridos p
or ele.

Assim é, porque
a ação rescisória não se presta à reabertura da fase instrutória da ação originária, tampouco à produção de novas provas que poderiam ter sido produzidas na ação originária. Seu objetivo é desconstituir a decisão transitada em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se confundindo com um novo julgamento da causa.

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– Prova nova – Inocorrência - Prova constituída após o trânsito em julgado da sentença rescindenda – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - prova, ademais, que, por si só, não afasta a conclusão da sentença impugnada, que se embasou, de forma fundamentada, nos demais elementos constantes dos autos – Alegação de documento falso, com pedido de realização de perícia -
Ação rescisória não tem o escopo de promover a produção de prova pericial que não foi realizada na ação originária por inércia da ora autora - Sentença rescindenda que resolveu a controvérsia de acordo com as provas

constantes dos autos e a legislação aplicável
-
Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal -
Indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito.”
(TJ-SP - Ação Rescisória: 22838047620228260000 Sumaré, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 15/12/2022, 3º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

No caso concreto, a perícia médica poderia ter sido requerida na ação originária, não sendo cabível sua produção na ação rescisória, salvo se configurada alguma das hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, o que, como já demonstrado, não ocorre no caso em apreço.

Ademais, a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica na ação originária deveria ter sido objeto de recurso próprio, não sendo cabível sua discussão em sede de ação rescisória.

Daí exsurge que as alegações da parte autora não se prestam a infirmar, minimamente, a fundamentação adotada na decisão rescindenda, evidenciado o nítido fim de sucedâneo recursal que reveste a presente pretensão.

Ato contínuo, a ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida como mero recurso. Aí certamente, a razão da afirmação feita por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, em seu consagrado
Manual:

"
A sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para a ação rescisória (Súmula 343 do STF
).
A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de
lei.
Esse requisito de
indiscutibilidade
vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica"
(Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 4a ed., pág. 635).

Assim, eventual injustiça da decisão, é bom que se diga, não enseja a utilização da via rescisória, que não se transforma em nova instância recursal, em detrimento da constituição da coisa julgada indispensável à pacificação social. No caso
em exame.
é flagrante que não se trata de aberração jurídica, portanto, incabível a presente ação rescisória.

Tendo sido analisados os fundamentos invocados pelo autor e concluído pela não configuração das hipóteses de rescindibilidade previstas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita, uma vez que a presente ação rescisória representa, na realidade, mera tentativa de rediscussão do mérito da causa originária, o que não se coaduna com a natureza excepcional deste instrumento processual.

Com efeito, o que se verifica, no caso concreto, é que o autor, inconformado com o resultado da ação originária, busca, por meio da presente ação rescisória, obter nova oportunidade de discutir questões já decididas, o que não é admissível em nosso ordenamento jurídico, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A ação rescisória, como já mencionado, constitui medida excepcional destinada a desconstituir a coisa julgada material nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual injustiça na interpretação dos fatos ou das provas.

No caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, mas sim mera tentativa de rediscussão do mérito da causa originária, o que não é admissível em sede de ação rescisória.

Ante o exposto,

julgo improcedente a presente ação rescisória
, por não vis
ualizar
a ocorrência de qualquer das hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, mantendo-se a decisão rescindenda.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025